Tribunal: TJPA
Processo: 0048293-75.2015.8.14.0077
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0048293-75.2015.8.14.0077

EMBARGANTE: LUA GABRIEL CORREA AMARAL, SAMUEL WELLINGTON DE CARVALHO SANTIAGO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO QUANTO A DECISÃO QUE NÃO ABSOLVEU O EMBARGANTE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E NEM RECONHECEU O TRÁFICO PRIVILEGIADO.

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA NO ACÓRDÃO GUERREADO. IMPOSSIBILDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se pode aceitar que, o inconformismo do embargante com relação à decisão unânime da 1ª Turma de Direito Penal, sirva de motivo para rediscutir matéria exaustivamente analisada no Acórdão objurgado, o qual em nada deve ser alterado, corrigido, suprido ou aprimorado, especialmente quanto ao resultado, devendo ser respeitado o livre convencimento motivado que respaldou a decisão ora atacada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento dos embargos, e rejeição, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Samuel Wellington de Carvalho Santiago,
impugnando o
r. Acórdão de ID nº 9555371
, proferido 7ª Sessão Ordinária por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
EMENTA
:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 e 35 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. RECURSO SAMUEL WELLINGTON DE CARVALHO SANTIAGO. 1.1
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes que estavam sendo embalados para a venda.
Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que os apelantes cometeram o crime previsto no artigo 33, inciso I da lei 11.343/2006.
1.2.

CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL.

Incontroversas autoria e materialidade delitiva, comprovada a pratica do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, h
avendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo - elemento essencial para a configuração desta conduta - entre os acusados, a condenação é medida que se impõe.
1.3.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 59 DO CP. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO.
2. PLEITOS COMUNS. APELANTES SAMUEL E LUÃ. 2.1
.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
Os apelantes foram condenados por associação para o tráfico de drogas,
demonstrando que efetivamente estavam envolvidos na traficância criminosa, posto que, praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente, aliado ao fato da apreensão de
variedade (maconha e cocaína) da droga apreendida, aliadas aos objetos encontrados no quarto de hotel onde estavam embalando a droga, especificamente
02 (dois) rolos de papel alumínio, 01 (uma) faca Tramontina de 27cm (vinte e sete centímetros), 01 (um) aparelho celular Samsung, preto, modelo GT-E2220, e a quantia de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais)
, como, inclusive, afirmaram em juízo, comprovam a dedicação deles às atividades criminosas, fazendo do comércio ilegal de entorpecentes o seu meio de vida.
2.2
.
PLEITO PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA LEGALIDADE
. Não cabe exclusão da pena de multa, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
2.3. PLEITO DE

JUSTIÇA GRATUITA.
No que tange a isenção das custas, observo que foram fixadas na sentença condenatória em obediência ao art. 804 do CPPB, não merecendo guarida o pedido de isenção se não há comprovação da hipossuficiência do réu que, inclusive, se fez representar por advogado particular nos autos.
3
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Em suas
razões
, (ID
9753119

), o recorrente,
alega a existência de contradição no mencionado Acórdão, no que diz respeito à manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), em razão da insuficiência de provas quanto a este delito, sendo isolada a versão apresentada pelo corréu Luã Gabriel Correa. Diante disso, pugna seja sanada a contradição em questão, para que o embargante
seja absolvido do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06 e, em relação ao delito de tráfico de drogas, que lhe seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, do mesmo Diploma Legal.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça que se manifestou, (ID 9957076) pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado
pleiteia o embargante Samuel Wellington que seja dado provimento aos presentes embargos de declaração para o fim de

ser absolvido do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06 e, em relação ao delito de tráfico de drogas, que lhe seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, do mesmo Diploma Legal.

Da análise minuciosa das questões levantadas pelo embargante em suas razões, verifica-se que a irresignação do mesmo não merece prosperar.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o Acórdão embargado estaria a demandar.

Em realidade, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou equívoco a ser esclarecido, haja vista ter a decisão objurgada enfrentado todas as teses arguidas nas razões do apelo.

No caso sob exame, o que se vê é a busca em se rediscutir a decisão, objeto do Acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede da via eleita, ou seja, dos embargos de declaração.

A referida matéria foi exaustivamente tratada na decisão recorrida, momento em que se fez todo o enfrentamento das teses aventadas pela defesa nas razões de apelação penal, conforme trechos que entendo pertinente:

“(...) Da mesma forma,
não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de associação para o tráfico requerido pelo apelante Samuel
na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática.

Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre os apelantes demonstrando que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa, posto que, praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente.

Incontroversas autoria e materialidade delitiva, comprovada a pratica do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, h
avendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o "animus" associativo - elemento essencial para a configuração desta conduta - entre os acusados, a condenação é medida que se impõe.

(...)

Os apelantes foram condenados por associação para o tráfico de drogas,
demonstrando que efetivamente estavam envolvidos na traficância criminosa, posto que, praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente, aliado ao fato da apreensão de
variedade (maconha e cocaína) da droga apreendida, aliadas aos objetos encontrados no quarto de hotel onde estavam embalando a droga, especificamente
02 (dois) rolos de papel alumínio, 01 (uma) faca Tramontina de 27cm (vinte e sete centímetros), 01 (um) aparelho celular Samsung, preto, modelo GT-E2220, e a quantia de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais)
, como, inclusive, afirmaram em juízo, comprovam a dedicação deles às atividades criminosas, fazendo do comércio ilegal de entorpecentes o seu meio de vida.

(...)

Verifica-se, assim, demonstrada que
a conduta dos réus convergem para a difusão ilícita de entorpecentes
,
potencializando a disseminação do crime de tráfico
, o que de fato impossibilita a aplicação da referida benesse (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), vez que não preenche um dos seus requisitos.

Dessa forma, vê-se que o magistrado agiu com boa técnica o juízo a quo, pois, verificou que
os apelantes não fazem jus a aplicação da causa de diminuição de pena
, havendo provas nos autos de que
os mesmos se dedicavam a atividade criminosa/ ou de participação em organização criminosa
.
(...)”

Como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, é reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Constata-se pelo transcrito ao norte, que restou plenamente enfrentado no acórdão as razões pela quais não deve ser o embargante absolvido, bem como pelo não reconhecimento do tráfico privilegiado.

A Procuradoria de Justiça, em seu pronunciamento quanto à oposição dos embargos, assim se manifestou:

“(...)
O que se percebe, portanto, é que as razões invocadas nos presentes embargos demonstram o mero inconformismo da defesa com a decisão proferida, objetivando, por isso, a reforma da mesma, o que não se revela possível fazer através de embargos de declaração, que não se presta como uma segunda apelação.

Em sendo assim, não há que serem acolhidos os presentes embargos declaratórios, eis que inexiste qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no prefalado Acórdão a ser sanada, ainda que para fins de prequestionamento, por não estarem configuradas, in casu, nenhuma das hipóteses do art. 619, do CPP.
(...)”

Portanto, não houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão vergastado, uma vez que o mesmo analisou exaustivamente as questões contidas no bojo dos autos, concluindo, conforme o livre convencimento devidamente motivado, pela manutenção da decisão de primeiro grau impugnada, em conformidade com o parecer Ministerial.

Assim, não se pode aceitar que, o inconformismo do embargante com relação à decisão unânime da 1ª Turma de Direito Penal, sirva de motivo para rediscutir matéria exaustivamente analisada no Acórdão objurgado, o qual em nada deve ser alterado, corrigido, suprido ou aprimorado, especialmente quanto ao resultado, devendo ser respeitado o livre convencimento motivado que respaldou a decisão ora atacada.

Ressalva-se que não está o
decisum
obrigado a fundamentar-se nos exatos termos em que solicitado pelas partes, sendo suficiente a explicação acerca das razões que lhe deram suporte. Ou seja, órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração.

CONCLUSÃO

Diante o exposto
, conheço dos presentes embargos de declaração, mas
rejeito-os.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/02/2023